Tribunal: TJSP
Processo: 1006890-61.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXOS CAUSAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES DO INSS E DO OBREIRO – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DO INSS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXOS CAUSAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES DO INSS E DO OBREIRO – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DO INSS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AUTOR ANTE A SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – PREVISÃO DE ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. REEMBOLSO EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IMPERTINÊNCIA – OBRIGAÇÃO DA AUTARQUIA (LEI No 8.260/93, PARÁGRAFO 2o, ARTIGO 8o) – RECURSOS DESPROVIDOS.

Recursos da Autarquia e do autor desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000837248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006890-61.2019.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante
RICARDO
APARECIDO
DE
ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1006890-61.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
APELADO/APELANTE: RICARDO APARECIDO DE ANDRADE JUSTIÇA
GRATUITA
VOTO No 17882
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXOS CAUSAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÕES
DO INSS E DO OBREIRO DESCABIMENTO LAUDO
NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE BENEFÍCIOS
INDEVIDOS NA ESPÉCIE
SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DO INSS PRETENSÃO DE PAGAMENTO
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO AUTOR ANTE A
SUCUMBÊNCIA
DESCABIMENTO
PREVISÃO DE
ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELA
AUTORA

INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
129,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
No
8.213/91

ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO
INSS. REEMBOLSO EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
IMPERTINÊNCIA

OBRIGAÇÃO
DA
AUTARQUIA (LEI No 8.260/93, PARÁGRAFO 2o, ARTIGO
8o) RECURSOS DESPROVIDOS.
Recursos da Autarquia e do autor desprovidos.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Ricardo
Aparecido de Andrade em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS na
qual alega o autor, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão
de moléstias sobre membros superiores (ombros síndrome do manguito rotador) e
sobre membro inferior (quadril coxartrose), moléstias atribuídas às condições
adversas do ambiente laboral na empresa “Volkswagem do Brasil Ltda.”, atuando
como ponteador. Postula a concessão de benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 91/92), tendo pugnado pelo “cancelamento da perícia já designada, bem como
a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 17 e 485,
inciso VI, do CPC” (sic).
O autor manifestou-se sobre a contestação, tendo, no
mais, requerido a procedência da ação (fls. 119/125); apresentou, sequencialmente,
quesitos a serem respondidos pelo perito judicial (fls. 167/168).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 195/217).
O INSS manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo requerido “que o pedido seja julgado improcedente e,
consequentemente, determinada ao Estado a restituição dos honorários periciais
antecipados pelo INSS, com base no artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620, de 1993, c/c
artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil e artigo 1o da Lei no 1.060, de 1950”
(sic fls. 221).
O autor manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo postulado a conversão do julgamento em diligência, com a
determinação de realização de nova perícia judicial, ou, alternativamente, a
substituição do perito, ou que perito esclareça as questões suscitadas e os quesitos
suplementares apontadas no laudo pericial diante dos fatos narrados (fls. 226/243).
O Perito apresentou esclarecimentos adicionais, tendo
afirmado: “Ratificamos o exame clínico, avaliação dos exames complementares
solicitados, as conclusões da vistoria in loco e ratificamos o Laudo Pericial.” fls.
254/257).
O autor manifestou-se sobre o laudo médico pericial
adicional apresentado, tendo “impugnado o laudo, devendo o mesmo ser rejeitado
por este MM Juiz, visto que não espelha a realidade dos fatos não merecendo a
credibilidade que seria de se esperar. Requer a nulidade do laudo pericial, para
determinar a nova perícia para responder adequadamente os quesitos do autor e
avaliar as lesões na coluna lombar e cervical do reclamante, deferindo o
acompanhamento da perícia pelo requerente, por seu patrono e seu assistente
técnico. Requer ainda, a substituição do perito, pois em sua análise rasa, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atentou para o ambiente de trabalho requerente, ignorou os resultados dos exames
médicos, não avaliou a causa das lesões na coluna e seus referidos danos” (sic fls.
265/277).
A r. sentença (fls. 327/329) julgou improcedente o
pedido inicial, sem condenar o autor ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91, e do artigo. 7o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/03 e, “De modo a
evitar o ajuizamento de Embargos de Declaração, registre-se que, ficam preteridas
as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada,
observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi
formulado”.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
(fls. 333/336), requerendo, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida, “para que
exclua a obrigação de o INSS arcar em definitivo com o pagamento de honorários
periciais, e que tal responsabilidade seja atribuída ao Estado de São Paulo,
cabendo-lhe ressarcir os valores antecipados pela Autarquia para arcar com a
referida despesa” (sic).
Também inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação (fls. 341/371), buscando, em resumo, a reforma da r. sentença recorrida,
aduzindo, em sede de preliminar, o reconhecimento de nulidades da sentença, por
cerceamento de defesa (“não pode prosperar uma decisão onde se considera tão
somente fatos e argumentos articulados pela parte ré, ora apelada, sem permitir ao
autor, apelante, o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua
ampla defesa”); postula, ainda, a anulação da r. sentença, determinando-se o retorno
dos autos ao Juízo a quo para que se possa exaurir a fase de instrução processual,
para ser realizada a vistoria no local de trabalho do apelante, bem como a realização
de nova perícia médica, em razão dos pontos controvertidos apontados, com juntada
de novos documentos, oitiva do réu e das testemunhas garantindo-lhe, desta forma, o
contraditório e a ampla defesa. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença recorrida,
asseverando que “O que deve ser observado é a redução da capacidade laboral,
bem como a consolidação das sequelas, que ocorreu no presente caso”, pois “resta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, decorrente
de patologias ocupacionais eclodidas e agravado pelas atividades exercidas na sua
empregadora em ambiente de trabalho agressivo, justifica-se a procedência da ação
acidentária, através da concessão do auxílio-acidente” (sic).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 378/384).
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para a
Autarquia apresentar contrarrazões (certidão: fls. 377).
É o relatório.
Primeiramente, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por Expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
Perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Ressalte-se, inclusive, que não há que se falar em
substituição do Perito nomeado na origem, uma vez que não estão presentes os
requisitos previstos no artigo 468, incisos I e II, do atual Código de Processo Civil.
Além disso, anoto que o Perito nomeado na origem, é
devidamente capacitado para atuar no caso em comento e integra o rol de Peritos
que atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitado, tratando-se de
profissional de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a
alegação do apelante a respeito da necessidade de especialista no ramo de Ortopedia,
para análise do caso em estudo.
Outrossim, ainda que a especialidade médica do
Expert, nomeado em primeiro grau de jurisdição, não seja na área ortopédica, fato é
que, o Perito graduou-se em curso de Medicina, tornando-se apto e regularmente
capaz de analisar as alegadas moléstias, tanto que apresentou laudo técnico bem
elaborado, auxiliando o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos
requisitos exigidos pela lei, de maneira que, por esse argumento, o julgamento não
necessita ser convertido em diligência, uma vez que o mero inconformismo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova
médica ou deferimento de novas diligências.
Igualmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com
clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia na medida em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-
lhe, nos termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca
da conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Da mesma forma, a realização de vistoria técnica não
alteraria o resultado do julgamento, eis que a prova pericial previamente demonstra
a inexistência de incapacidade laborativa, o que torna inútil perquirir acerca do nexo
causal, tendo em vista que o deslinde do feito depende essencialmente da prova de
que o infortúnio laboral constatado, tenha sido desencadeado em razão do trabalho
desenvolvido e ainda, que tenha provocado incapacidade de natureza permanente e
indenizável, o que inocorre in casu.
Nesse sentido, como se tem decidido: “... no campo
da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente de
trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a prova
testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (Apelação Cível no
0007837-42.2007.8.26.0526, Relator Desembargador Luiz De Lorenzi, 16a Câmara
de Direito Público, v.u., j. 27.08.2020).
No mérito, os recursos não comportam provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízos funcionais, consistente em moléstias sobre os membros superiores
(ombros síndrome do manguito rotador) e sobre membro inferior (quadril
coxartrose), moléstias atribuídas às condições adversas do ambiente laboral, atuando
o autor como ponteador.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica, o exame físico do autor
apontou: “Diagnóstico ergonômico do trabalho: não constatamos a presença de
fatores de risco para LER/DORT, não apresentando o autor, uma doença específica
claramente correlacionada com uma sobrecarga biomecânica específica para o
ombro direito e esquerdo. o autor não apresenta nexo ocupacional. Nexo
ocupacional = diagnóstico médico mais diagnóstico ergonômico. O autor apresenta
diagnóstico médico e apresenta diagnóstico ergonômico. não reconhecemos o nexo
causal entre as alterações diagnosticadas no ombro direito e esquerdo e a atividade
laboral como fator de risco para LER/DORT termos de eclosão e/ou agravamento
(vistoria in loco)” (fls. 210); “De acordo com a vistoria in loco, NÃO
CONSTATAMOS a presença de fatores agressivos para o quadril esquerdo” (fls.
211); “Conforme avaliação clínica, exames complementares da articulação do
quadril esquerdo, constatamos que o autor apresenta artrose, e conforme vistoria
não constatamos a presença de fatores agressivos para a articulação, não
reconhecemos o nexo causal, entre as alterações articulares e a atividade laboral,
como fator de risco em termos de eclosão e /ou agravamento” (fls. 215); “IX-
Incapacidade: através do exame clínico, através dos exames complementares,
vistoria no local de trabalho, a perícia não evidenciou lesão e redução funcional
nos ombros e quadril esquerdo, que caracteriza incapacidade laboral, enquadrável
na lei acidentária, ora em vigor” (fls. 216).
Nos termos acima delimitados, anota-se que, para
concessão do benefício invocado, não basta a existência de uma moléstia, é
necessária a comprovação de que a patologia ocasione uma incapacidade parcial ou
total para o trabalho e também, de modo indispensável, que ela fosse decorrente das
condições adversas presentes no ambiente de trabalho ou de infortúnio ocorrido
durante a execução das atividades laborativas, o que, entretanto, não ocorre, in casu.
Incabível, por conseguinte, a concessão de benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
tornou portador de incapacidade laborativa e que as doenças apresentadas guardem
nexo com o tipo de trabalho desenvolvido, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O laudo pericial não conclui pelo nexo de causalidade da
doença com o labor exercido, assim como pela inexistência de redução da
capacidade produtiva.” (AR no 3.492/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, v.u., j. 12.03.2014, DJe 27.03.2014).
E, quanto ao apelo do INSS, este também não
comporta provimento.
Isto porque, não se trata de ser o autor beneficiário da
assistência gratuita, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, mas, antes de
tudo, se trata de verdadeira isenção de custas, insculpida no corpo do parágrafo 2o do
artigo 129 da Lei no 8.213/91 (conforme decidido no despacho de fls. 32/33), que
regulamenta toda a relação previdenciária, nela inserida a relação processual
acidentária.
Destarte, tratando-se de verdadeira isenção legal, não
compete ao autor, muito menos ao Estado de São Paulo, a responsabilidade pelo
pagamento de referidas custas, mas sim, à Autarquia, na medida em que, pelo
próprio interesse da Previdência Social em prestar o melhor serviço aos segurados,
também tem o interesse na solução da lide mediante a realização da perícia.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL No 1.568.608 - SC (2015/0294783-0)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS
RECORRIDO: LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS LUCINARA MANENTI RONSANI E OUTRO(S)
SÉRGIO BIAVA JÚNIOR
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, fundamentado na alínea a do
permissivo
constitucional,
interposto
pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado:
"APELAÇÕES
CÍVEIS.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. DISACUSIA NEUROSSENSORIAL BILATERAL E
ARTROSE
DE
COLUNA
LOMBAR.
NEXO
CAUSAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EVIDENCIADO ENTRE A LESÃO AUDITIVA E A ATIVIDADE
LABORAL
EXERCIDA
PELO
SEGURADO.
ARTROSE
RELACIONADA À FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO
DA CAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA EM PERÍCIAS
MÉDICAS
JUDICIAIS.
REQUISITO
LEGAL
NÃO
PREENCHIDO (ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991). BENEFÍCIO
INDEVIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Para concessão de auxílio-acidente mostra-se imperativa a
comprovação da redução ou da falta de capacidade laboral, e,
ausente esta, por meio de perícia judicial enfática, é indevida a
concessão do benefício de natureza previdenciária.
INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA
ACIDENTÁRIA.
VEREDICTO
IRRETOCÁVEL.
SEGURADO
IMUNE
AO
PAGAMENTO
CUSTAS
E
VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 129 DA LEI N. 8.213/91.
A Orientação n. 15 da Corregedoria-Geral da Justiça - 'Nos
casos em que houver nomeação de perito judicial e a parte
sucumbente for beneficiária da assistência judiciária, por
ocasião da sentença o Juiz deverá determinar a expedição de
ofício ao Procurador-Geral do Estado solicitando o pagamento
dos valores dos honorários periciais - não se aplica às causas
relacionadas a 'acidentes do trabalho' de que trata a Lei n.
8.213/1991. Se o autor (segurado) é 'isento do pagamento de
quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência' (art. 129),
o pagamento dos honorários do perito não pode ser atribuído ao
Estado de Santa Catarina (TJSC, Grupo de Câmaras de Direito
Público, Apelação Cível n. 2012.063910-7, Rel. Des. Newton
Trisotto, j. 27-02-2013)" (fl. 185e).
Afirma o recorrente violação aos arts. 20, § 3o, do CPC e 8o, § 2o,
da Lei 8.620/93, ao argumento de que o vencido deveria ser
condenado a pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou,
porém, sendo o vencido beneficiário da assistência gratuita, esses
custos devem ser arcados pelo Estado.
Não apresentadas as contrarrazões (fl. 207e), o Recurso Especial
foi admitido, na origem (fl. 209e).
Não assiste razão ao recorrente.
O Tribunal de origem, para negar o pedido de reembolso dos
honorários periciais antecipados pelo INSS, deixou consignado,
no que interessa:
"No caso concreto, as provas não são hábeis a derruir o laudo
pericial, que prevalece, levando a improcedência dos pedidos
como reconhecido na sentença hostilizada.
Do mesmo modo, não há como acolher a insurgência do ente
ancilar quanto à responsabilidade pelo pagamento dos
honorários periciais, sob o fundamento de que os mesmos devem
ser pagos nos termos da Orientação n. 15/2007 da CGJ, uma vez
julgada improcedente a demanda.
O tema restou decidido pelo Grupo de Câmaras de Direito
Público (AC n. 2012.063910-7), onde estabelecido que o
segurado quando litiga e é sucumbente em ação de acidente de
trabalho, não é beneficiário da justiça gratuita mas sim isento
das despesas processuais, inclusive honorários periciais, cujos
valores devem ser suportados exclusivamente pela autarquia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
federal, conforme disposto no artigo 8o, §2o da Lei n. 8.620/93.
Neste sentido, as recentes decisões proferidas por esta Câmara
nas Apelações Cíveis n. 2014.080651-5, n. 2014.075998-6 e n.
2014.076053-2.
O Grupo de Câmaras, como dito, forte art. 555, § 1o, do Código
de Processo Civil, pacificou a orientação de que o segurado não
tem obrigação de ressarcir os honorários periciais adiantados no
processo pelo INSS, tampouco o Estado, considerando que não
se trata de assistência judiciária mas de isenção legal de custas e
despesas processuais ao demandante em ação acidentária.
Transcrevo:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
PRETENSÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
DO
PERITO.
DEVOLUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO. A Orientação n. 15 da Corregedoria-Geral da
Justiça - 'Nos casos em que houver nomeação de perito judicial e
a parte sucumbente for beneficiária da assistência judiciária, por
ocasião da sentença o Juiz deverá determinar a expedição de
ofício ao Procurador-Geral do Estado solicitando o pagamento
dos valores dos honorários periciais' não se aplica às causas
relacionadas a 'acidentes do trabalho' de que trata a Lei n.
8.213/1991. Se o autor (segurado) é 'isento do pagamento de
quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência (art. 129),
o pagamento dos honorários do perito não pode ser atribuído ao
Estado
de
Santa
Catarina
(TJSC,
Apelação
Cível
n.
2012.063910-7, rel. Des. Newton Trisotto, j. 27-02-2013).
Não há ofensa ao artigo 20 do Código de Processo Civil,
tampouco à Orientação CGJ n. 15/2007 e ao §2o do art. 8o da Lei
n. 8.620/93.
Sobre o tema, com a clarividência necessária, bem delineou o
Desembargador Jaime Ramos na relatoria da Apelação Cível n.
2014.080651-5, estabelecendo que 'nas ações de acidente de
trabalho propostas contra o INSS o segurado é isento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, incluindo
obviamente a isenção dos honorários periciais, nos termos do
art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91; e, embora o art. 8o,
§ 2o, da Lei n. 8.620/93, fale na obrigação da autarquia de
"adiantar" os honorários periciais, é evidente que cabe ao INSS
arcar com tal despesa, sem qualquer possibilidade de
ressarcimento, mesmo na hipótese de improcedência do pedido
inicial, daí o afastamento da condenação do vencido ao
pagamento ou ressarcimento de qualquer quantia adiantada nos
autos, a que se referem as disposições citadas, do Código de
Processo Civil. A isenção é legal e específica para os segurados
da Previdência Social Geral litigarem em ações de acidente de
trabalho.
Não se trata de assistência judiciária gratuita a que se refere o
art. 1.060/50, daí porque as respectivas disposições, que foram
prequestionadas, não são aplicáveis ao caso. A ação também não
é previdenciária, em que o autor geralmente litiga sob os
auspícios da assistência judiciária gratuita ou da gratuidade da
justiça, caso em que seria possível compelir o Estado a ressarcir
os honorários periciais, como tem decidido o Superior Tribunal
de Justiça (REsp n. 1.422.265/SC, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, em 28.11.2013). A ação é acidentária para a qual a
isenção de despesas processuais é específica e há obrigação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
INSS de arcar com os honorários do perito'.
Nesta senda, vê-se que o magistrado sentenciante laborou com
acerto e precisão, de modo que a solução delineada no âmbito da
instância de origem não demanda quaisquer reparos" (fls.
192/194e).
Deve-se ressaltar, por fundamental, que, conforme o trecho
acima transcrito, a Corte a quo entendeu que não há falar em
reembolso dos honorários periciais antecipados ao INSS, uma
vez que o segurado, quando litiga em ação de acidente de
trabalho, é isento legal de todas as despesas processuais, por
determinação legal específica.
O recorrente, no entanto, no Recurso Especial, limitou-se a
afirmar que, sendo a parte sucumbente beneficiária da Justiça
gratuita, deve ocorrer o reembolso dos honorários periciais
antecipados.
Diante desse quadro, sendo os fundamentos suficientes, por si só,
para manter o julgado, fica inviabilizado o recurso. A esse
respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 283/STF, que assim
dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assente em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
A propósito, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes
precedentes:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MAIS DE UM FUNDAMENTO. IRRESIGNAÇÃO
QUE ATACA APENAS UM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283-
STF.
1 - Se o acórdão objeto de recurso especial arrima-se em dois
fundamentos bastantes para mantê-lo, a falta de impugnação de
um deles, que fica incólume, atrai a incidência da súmula 283-
STF, obstando aquela irresignação.
2 - Embargos de divergência acolhidos" (STJ, EREsp
147.187/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE
ESPECIAL, DJ de 12/08/2002).
"TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXIGÊNCIA
DE
SALDO
REMANESCENTE.
AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
283/STF.
ALCANCE
DESSE
PROCESSO. SÚMULA 7/STJ.
1. O fundamento central do acórdão recorrido foi o fato de que
não houve a desconstituição integral do lançamento tributário no
processo administrativo - sendo que permaneceu válida a
exigência dos juros de mora e da multa -, aplicando-se, desse
modo, a inteligência do verbete sumular 283 do Supremo
Tribunal Federal, pois a recorrente não atacou esse fundamento,
tecendo apenas comentários referente à impossibilidade de
alteração do critério de interpretação legal em lançamento já
realizado, ignorando, por completo referido fundamento do
acórdão de que a cobrança refere-se aos valores remanescentes
dos juros e da multa.
2. Ademais, a modificação do julgado hostilizado, o qual afirmou
que não houve a desconstituição total do lançamento tributário
na decisão administrativa, mantendo-se a cobrança dos juros de
mora e da multa, dependeria do revolvimento de documentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acostada aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial
nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp
1.237.714/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014).
"PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. FALTA DE
CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA
PESSOA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. A decisão agravada negou provimento ao recurso, uma vez
que a Corte de origem entendeu que 'o Município de
Anaurilândia não dispõe de Procuradoria Jurídica ou outro
órgão semelhante', valendo registrar que o citado município
outorgou procuração com cláusula ad judicia a advogado não
pertencente aos seus quadros, consoante se observa do
instrumento de mandato colacionado por ele à f. 101, fato este
que corrobora a informação do recorrido.' (fls. 175, e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e,
como é apto, por si só, para manter o decisum combatido,
permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas
284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência
de impugnação de fundamento autônomo.
2. No presente Regimental, a parte agravante não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reafirmar as
razões de seu Recurso Especial.
2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do Agravo
Regimental. Incide a Súmula 182/STJ: 'É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.'
3. Agravo Regimental não conhecido" (STJ, AgRg no REsp
1.425.186/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 27/03/2014).
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283 DO PRETÓRIO EXCELSO. TAXA
SELIC.
INCIDÊNCIA
NA
COBRANÇA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ASSERTIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
9.718/98
E
DO
DECRETO-LEI
1.025/69.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA.
1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles (Súmula 283/STF, por analogia).
2. A jurisprudência unânime deste Superior Tribunal de Justiça
reconhece a validade da incidência da taxa SELIC para a
cobrança de tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1995, a
teor do disposto na Lei 9.065/95.
(...)
4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp
468.415/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2014).
Em face do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Recurso Especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
I.
Brasília (DF), 30 de novembro de 2015.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
Relatora
(Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 02/12/2015).” (Realces
acrescidos).
Desta forma, é inadmissível o reembolso dos
honorários periciais, seja pelo autor, em face da isenção legal, como por parte do
Estado, razão pela qual cabe ao INSS não só a antecipação dos valores, nos termos
do § 2o do artigo 8o da Lei no 8.620/93 (“...O INSS antecipará os honorários
periciais nas ações de trabalho...”), mas também seu pagamento.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
arguida, nego provimento aos recursos do INSS e do autor, mantendo o decreto de
improcedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator